Tribunal: STF
Processo: HC 74373
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-10-01
Data de publicação: 1996-10-01

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus".
- Inexistência de inépcia da denúncia.
- Quando há acusação de corrupção passiva na modalidade de
"receber, para si ou para outrem", essa modalidade de corrupção
passiva implica a existência de corrupção ativa na modalidade de
"oferecer vantagem indevida".
- Inexistência de omissão no acórdão recorrido.
"Habeas corpus" indeferido.